Tribunal: TJES
Processo: 5005393-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005393-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: ULISSES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005393-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADOS: ULISSES DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

LUCIANA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1696300, que, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença manejada por ULISSES DOS SANTOS E OUTRA, ora Agravados, determinou o cancelamento de penhora realizada sobre imóvel protegido pela garantia legal do bem de família, a saber, o apartamento nº 201, Bloco B, da Rua Delmiro Coimbra nº 80, Mata da Praia, Vitória (ES).

Em suas razões recursais, pugnam os Agravantes, em síntese, seja reformada a decisão vergastada a fim de que seja descaracterizado o imóvel como bem de família, tendo em vista o esvaziamento patrimonial praticado ilicitamente pelos Agravados.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1889979.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao suscitarem, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a proteção do bem de família, relativamente ao apartamento nº 201, Bloco B, da Rua Delmiro Coimbra nº 80, Mata da Praia, Vitória(ES), teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à tutela legal do patrimônio, deferida nos seguintes termos:

“O impugnante pleiteia seja reconhecida a impenhorabilidade do apartamento n. 201, Bloco B, com duas vagas de garagem, localizado na Rua Delmiro Coimbra, nº 80, Mata da Praia, Vitória-ES, sob a alegação de ser bem de família.

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade do bem de família, assim dispõe a Lei 8.009/90:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Vale ressaltar que esse regime protetivo do bem de família ganha contornos ainda mais nítidos com a regra constitucional da garantia do domicílio como direito social (art. 6º da CRFB/88), passando a decorrer da própria afirmação do patrimônio mínimo da pessoa humana.

É certo e incontroverso que a regra geral de nosso sistema é a impenhorabilidade do imóvel que serve de lar para a pessoa humana e a sua família e dos bens móveis que guarnecem este lar, como se depreende da simples - e ainda que perfunctória leitura do parágrafo único do art. 1º da Lei 8.009/90.

Acerca do tema é a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"Ampla compreensão do núcleo familiar e necessidade de fixação de residência efetiva: Neste passo, afiguram-se indispensáveis neste momento algumas observações no tocante a amplitude da compreensão da entidade familiar, bem como em relação à fixação da residência no bem protegido legalmente. Impende lembrar que não só a família fundada no casamento, mas, por igual, qualquer espécie de modelo familiar e a família monoparental (comunidade formada por um dos ascendentes e sua prole, nos termos do art. 226 da CF/88). Aliás, até mesmo as entidades familiares não contempladas expressamente na Lei Maior, chamadas comumente de entidades parafamiliares ou famílias sociológicas, estão inseridas na proteção legal, já que o rol do pré-falado art. 226 da
Lex Legum
não é taxativo, mas meramente exemplificativo." (Direito Civil - Teoria Geral, 8ª edição, editora Lumen Juris, pg. 482)

Segue ainda,
"é que pautada a interpretação da norma legal pela sua finalidade protetiva, há de se reconhecer o benefício legal mesmo que o devedor não esteja residindo no imóvel que lhe pertence e serve de patrimônio."
(grifei)

Nesse sentido já decidiu o STJ,
in verbis:
"Dentro de uma interpretação teleológica e valorativa, calcada inclusive na teoria tridimensional do Direito - fato, valor e norma (Miguel Reale) -, faz jus aos benefícios da Lei 8.009/90 o devedor que, mesmo não residindo no único imóvel que lhe pertence, utiliza o valor obtido com a locação desse bem como complemento da renda familiar, considerando que o objetivo da norma foi observado, a saber, o de garantir a moradia familiar ou a subsistência da família" (STJ, Ac. unân. 4ª T., REsp. 15.921-3/ES, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20.4.99).

A parte impugnante juntou aos autos à fl. 835 a certidão do imóvel no qual consta sua propriedade. Outrossim, é possível observar que referido imóvel foi o local indicado pelos credores na inicial para citação dos ora impugnantes no ano de 2007, o que evidencia que nele residiam.

Em que pese a parte credora sustentar que a transferência de referido imóvel aos devedores foi anulada através de sentença judicial, não vislumbro a presença de tal prova nos autos.

Assim, considerado as provas constantes nos autos, bem como com base no entendimento sedimentado do STJ acerca da extensão do bem de família mesmo quando o executado não residir no imóvel, verifico que restou demonstrada a condição de bem de família do apartamento n. 201, Bloco B, com duas vagas de garagem, localizado na Rua Delmiro Coimbra, nº 80, Mata da Praia, Vitória-ES”.

Pois bem.

Como visto, em suas razões recursais, pugnam os Agravantes, em síntese, seja descaracterizado o imóvel em questão como bem de família, tendo em vista o esvaziamento patrimonial praticado ilicitamente pelos Agravados.

Penso, contudo, não assistir razão aos Agravantes.

Afinal, através do presente recurso os Agravantes sequer controvertem a premissa fática do imóvel
sub judice
caracterizar bem de família.

Com efeito, buscam os Agravantes afastar a proteção legal conferida ao bem de família ao fundamento do esvaziamento do patrimônio dos Agravados, notadamente em razão da venda dos imóveis recebidos em permuta imobiliária.

Todavia, “
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1923870/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

In casu
, não há notícia de averbação da penhora no Registro de Imóveis, protesto ou averbação premonitória que poderiam –
em tese
– ter impedido as alienações em questão.

Tampouco há que se cogitar, ao menos na presente via processual, da prática de fraude contra credores que requer (i) a anterioridade do crédito; (ii) a comprovação de prejuízo ao credor (
eventus damni
) e (iii) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (
scientia fraudis
).

Ademais, não se pode olvidar, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a “
fraude contra credores na hipótese de alienação de bem impenhorável, especialmente de bem de família, exige uma ponderação de valores pelo Juiz em cada situação particular: de um lado, a proteção legal conferida ao bem de família, fundada no direito à moradia e no mínimo existencial do devedor e/ou sua família e, de outro, o direito à tutela executiva do credor. "O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor" (REsp 1.227.366/RS)
” (REsp 1926646/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

In casu
, conforme incontroverso nos autos, o imóvel em questão, a saber, o apartamento nº 201, do Bloco B, da Rua Delmiro Coimbra nº 80, Mata da Praia, Vitória(ES), consubstancia a residência e único imóvel dos Agravados, premissa esta sequer impugnada pelos Agravantes.

Por fim, impende consignar que a venda dos apartamentos nº 104 e nº 202, do Edifício Rabelo, referida nas informações prestadas por Cartório de Registro Geral de Imóveis constante do id 1701915, fora registrada em 06.04.2001 e 09.06.2004, respectivamente.

Nesta senda, forçoso reconhecer que a sentença objeto da fase de cumprimento deflagrada na origem fora prolatada em data posterior, em 02.12.2011, estabelecendo a condenação dos Agravados ao pagamento da quantia de R$ 267.195,79 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), tendo a referida demanda sido ajuizada em abril de 2007, conforme informações constantes do respectivo andamento processual disponibilizado no "site" do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Não é possível aferir, portanto, a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, a existência de má-fé por parte dos Agravados, de fraude à execução ou contra credores.

Destarte, e por qualquer ótica que se analise a controvérsia, afigura-se insofismável a conclusão quanto à incidência da garantia legal do bem de família na hipótese vertente, prevista na Lei Federal nº 8.009/1990, e fundada no direito à moradia e no mínimo existencial do devedor e sua família, tal como reconhecido no
decisum
vergastado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
–
BEM DE FAMÍLIA
– LEI FEDERAL Nº. 8.009/1990 -
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante a proteção legal conferida pela Lei Federal nº 8.009/1990, deve ser tutelado o
bem de família
fundado no direito à moradia e no mínimo existencial do devedor e sua família.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes LUCIANA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS e Agravados ULISSES DOS SANTOS E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.